Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CUMULAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MESMO FATO GERADOR. DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ARBITRADO EM DESFAVOR DA AUTORA REDUZIDO.
1. Não é possível a cumulação da multa compensatória com a cláusula penal moratória quando possuem o mesmo fato gerador, no caso, o inadimplemento da dívida.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se as cláusulas possuem o mesmo fato gerador, deve-se optar pela cláusula penal mais adequada ao caso concreto. Assim, se houve descumprimento absoluto da obrigação, aplica-se a cláusula compensatória. Se o inadimplemento for relativo (apenas mora), aplica-se a cláusula moratória.
3. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e provido, em parte.